Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA AVÓ DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
2. Consta do SIAPEN que o sentenciado possui outros visitantes com cadastro ativo e autorizado, de modo que a requerente não se revela a única visitante de nenhum dos dois presos, cuja situação em análise não se enquadra na exceção prevista no artigo 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016.
3. Compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais.
4. Agravo conhecido e não provido.